Tribunal: TJMT
Processo: 1017137-97.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017137-97.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 054.131.651-61 (ADVOGADO), CARINA APARECIDA NOSSAL - CPF: 069.260.871-05 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), CARINA APARECIDA NOSSAL - CPF: 069.260.871-05 (PACIENTE), HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 054.131.651-61 (IMPETRANTE), HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 054.131.651-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PRISÃO PREVENTIVA –
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO

PODER JUDICIÁRIO -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
– ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA -
PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP –
WRIT
PREJUDICADO NESTE PONTO
-
ORDEM DENEGADA
.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Quanto ao disposto no
parágrafo único do art. 316, do CPP
,
o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus
em benefício de
Carina Aparecida Nossal
, qualificada, a qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Civil e Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Expõe o impetrante que na data de 11 de julho de 2019, por volta das 06h30min, a paciente foi presa em virtude da decretação de uma prisão preventiva, decorrente da operação denominada “Presente de Grego”, por, em tese, ter realizado a conduta prevista nos art. 33,
caput
, e 35 da Lei 11.343/06, e art. 2º, §2º, §4º, I, da Lei 12.850/13.

Relata os seguintes fatos:

“(...) Ao ter em mãos a respeitável ordem de prisão, viu-se que o Magistrado a quo – titular da Comarca de Vera – MT – decretou a prisão da Defendente – e de mais seis presos – utilizando-se dos fundamentos da Ordem Pública e da Aplicação da Lei Penal, sabidamente previstos no art. 312 do CPP.

Na mesma data, por volta das 14h00min, o diligente magistrado designou audiência de custódia, cumprindo as exigências do ADPF 347/DF e a Resolução 213/2015 – CNJ.

Nesta solenidade – ainda representada pela Defensoria Pública/MT – foi aviado requerimento liberatório em favor da Paciente, no sentido de que as medidas cautelares diversas da prisão eram suficientes para se atingir a finalidade da prisão.

A Paciente foi encaminhada ao Presídio Feminino de Colíder – MT.

Após alguns dias, o Preclaro Juiz de Direito indeferiu o pleito realizado pela defesa, em atendimento ao parecer ministerial, por entender que não ocorreram mudanças no quadro fático processual que deram fundamento à prisão.

Em 1º de outubro de 2019, o Juízo da Comarca de Vera – MT atendeu um requerimento formulado pelo MPE, e remeteu os autos à Sétima Vara Crimina da Comarca de Cuiabá – MT, diante da existência do Provimento nº: 004/2008 do TJMT.

A distribuição do processo à mencionada Vara Criminal se deu em 1º de novembro de 2019.

Em 17 de junho de 2020, este advogado juntou aos autos o instrumento de procuração, bem como, aviou requerimento de revogação da prisão preventiva c/c conversão da prisão preventiva em domiciliar.”

Sustenta que até a data da impetração a autoridade apontada como coatora, ainda não havia analisado o pedido, caracterizando o excesso injustificado de prazo.

Argumenta que não é razoável que a Paciente aguarde reclusa o deslinde do processo, única e exclusivamente por inércia do Estado, sendo medida de justiça a concessão da ordem para que o excesso de prazo para a formação da culpa seja reconhecido e a liberdade da Suplicante seja imediatamente restituída.

Por fim, alega o descumprimento do parágrafo único do art. 316 da Lei Adjetiva Penal, tendo em vista o transcurso do prazo de 90 dias sem que o Magistrado tenha revisado a prisão preventiva decretada.

Por tais razões, requer a concessão da ordem, liminarmente inclusive, em favor da paciente, em razão do excesso injustificado de prazo, confirmando a ordem no julgamento do mérito, (Id. 54314974).

Ante a insuficiência de documentação, com o fim de subsidiar a decisão desta relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 54876491). As informações foram juntadas (Id. 56096950).

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 56438997).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanches Lacerda manifestou-se nos autos pela denegação da ordem, consoante ementa que segue:

“
Sumário:
Habeas Corpus. Tráfico de Drogas, Associação ao Tráfico e Organização Criminosa. Operação Presente de Grego. Prisão Preventiva. Fundamentos da impetração. Constrangimento ilegal por: 1) excesso de prazo para formação da culpa e de análise de pleito revogatório; 2) ausência de revisão periódica acerca da necessidade da custódia preventiva. Pedido de relaxamento da prisão. Particularidades do feito [declínio de competência; feito complexo; pluralidade de réus com defesas distintas; expedição de atos processuais a serem cumpridos em outras comarcas; fechamento das unidades judiciárias em decorrência do covid-19; regime de teletrabalho e implantação da ação penal em plataforma virtual]. Julgado do TJMT. Inexistência de desídia do juízo no impulso da instrução. Reavaliação periódica. Providência judicial sujeita as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas [termo não peremptório]. Premissas do STJ. Constrangimento não identificado.
Parecer pela denegação da ordem.”

RELATADO O NECESSÁRIO

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Carina Aparecida Nossal
, qualificada, a qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Civil e Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Sustenta o impetrante, em síntese, que em 17 de junho de 2020, requereu junto ao juízo “a quo” a revogação da prisão preventiva ou a conversão da prisão preventiva em domiciliar, contudo, até a data da impetração, não havia sido analisado, configurando excesso de prazo e violação ao disposto no art. 316, do CP, vez que já transcorreu prazo superior a 90 (noventa) dias, sem proceder reanálise da prisão cautelar.

É cediço que a apuração do excesso de prazo não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Dessa forma
,
o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
2. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

3. No caso em exame, o Tribunal apresentou justificativa válida para a demora na instrução, tendo em vista a complexidade da causa, que conta com 16 réus, de comarcas distintas, grande número de testemunhas, necessidade de expedição de cartas precatórias, o que efetivamente demanda mais tempo na realização dos atos processuais.

Ainda, destacou que a instrução já se encaminhava para a sua conclusão - estaria apenas aguardando o retorno das mencionadas precatórias para encerramento da instrução probatória e abertura de vista do feito às partes, visando ao oferecimento das alegações finais, com posterior prolação de sentença. Precedentes.

4. Quanto a alegação adicional, de que a situação do paciente poderia ser avaliada à luz da Recomendação n. 62 do CNJ em razão da pandemia do COVID-19, observa-se que não houve prévia manifestação por parte do Tribunal Estadual, configurando indevida supressão de instância.

5. Habeas corpus não conhecido. Recomendação ao Juízo processante que tome providências para o célere julgamento do réu, bem ainda, que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei nº 13.964/2019.

(HC 559.115/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)

No que se refere ao excesso de prazo para revisão da manutenção da prisão preventiva, é certo que a
Lei n. 13.964/2019, alterou o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passando a exigir que, na hipótese de decretação da preventiva, "
deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (
noventa) dias,
mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal"
.

Contudo, assim como deve se proceder em relação ao
excesso de prazo para formação da culpa, o reconhecimento de constrangimento ilegal por violação ao §único do art. 316, do CP, exige-se análise por parte do juiz competente, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, com vistas a evitar possível morosidade da prestação jurisdicional.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o constrangimento ilegal decorrente da não reanalise da prisão preventiva no prazo de 90 dias, não ocorre em razão da simples soma aritmética, visto que deve se levar em conta a peculiaridade do caso concreto, vejamos:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. POSSÍVEL LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDEFERIDO PLEITO LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO. (...) De todo modo, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei nº 13.964/19 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 4. Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. 6. Agravo regimental não provido. Recomenda-se, entretanto, ao Juízo processante, que revise, imediatamente, a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019. (STJ; AgRg-HC 577.645; Proc. 2020/0100444-7; MA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 26/05/2020; DJE 02/06/2020) ” (...)”

Nas
informações encaminhadas, a autoridade apontada com coatora, assim consignou:

“(...) Em síntese, a paciente foi presa no dia 11/07/2019, em razão jia Representação Criminal proposta pelo Delegado da Polícia Judiciária Civil Vera/MT que pugnou pela Expedição de Mandado de Prisão Preventiva e Bus a e Apreensão Domiciliar em face da paciente CARINA APARECIDA NOSSAL e outros investigados, tendo em conta a informação da prática, em tese, dos delitos de

tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e organização criminosa.

Na representação, a Autoridade Policial narrou que recebeu na data de 21/05/2019, um relatório policial referente ao suposto tráfico de dragas realizado na cidade Vera/MT, aduzindo que, após investigação aprofundada, havia indícios da prática de tráfico e armazenamento de drogas, com indicação de vá os suspeitos.

Apontou que, no referido relatório, haveriam fotos de drogas que seriam trazidas diariamente para a cidade para traficância e que, diante da investigação realizada, ficou constatado que o tráfico de drogas na Comarca Vera/MT seria bastante intenso, o que estaria gerando preocupação, devido ao tamanho da cidade e o pequeno número de habitantes e, levando em conta o baixo efetivo policial, o que facilita ações criminosas relacionadas ao tráfico.

Concluída a investigação, o Parque! ofertou a denúncia, que foi recebida pelo Juízo da Comarca de Vera/MT, em 10/09/2019.

No dia 01/10/2019
. o Dr. Jorge Hassib Ibrahim, Magistrado da Vara Única da Comarca de Vera-MT, declinou a competência para o Julgamento desta ação penal, em favor deste Juízo, cujo teor do decisum transcrevo ipsis litteris:

(...)

No dia 01/11/2019,
o feito foi distribuído para esta Unidade Judiciária, vindo concluso no dia 04/11/2019, oportunidade em que foi determinada a remessa dos autos ao Ministério Público, para requerer o que de direito.

No dia 12/11/2019
, o Parquet ratificou integralmente as manifestações ministeriais lançadas na ação penal, bem como requereu que fossem igualmente convalidados os atos decisórios já proferidos.
No dia 13/12/2019
, não havendo qualquer nulidade a ser sanada, este Juízo ratificou todos os atos processuais praticados pelo Juízo da Comarca e Vera/MT.

A defesa da paciente, em petição protocolada
no dia 17/06/2020
, requereu a revogação da prisão preventiva, sob o argumento que não estão presentes os requisitos para sua manutenção.

Subsidiariamente, a defesa requereu a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, sob a alegação de que a paciente é portadora e doença crônica, estando, desta forma, no grupo de risco da doença, nos moldes da Recomendação n°: 62/2020.

No dia 25/08/2020
, o Processo foi enviado para parecer o Ministerial. Por fim, registro que a paciente CARINA APARECIDA NOSSAL, assim como os acusados JOEL ANDRÉ DE LIMA, VALDISLEI ROGERIO MAFRA, WENDER PEDROSO DE BARROS, EMANOEI1E PEDROSA DE BARROS, VILMA ROMILDA MAILER, ANA DRIE APARECIDA DA SILVA, VIVIANE SILVA PEREIRA, JOEL ANDRÉ DE LIM I VALDISLEI ROGERIO MAFRA e WELLINGTON BARBOSA DE OLIVEIRA e ALYSSON H. P. DA SILVA foram devidamente citados e já apresentaram resposta à acusação.

Já, a acusada ANA MARIA DE SOUZA, até a presente data, não foi devidamente citada e nem apresentou resposta à acusação.

No que tange ao suposto excesso de prazo, consigno que se trata de feito complexo, que apura delitos praticados por organização criminosa, possuindo inúmeros réus com defesas distintas.

Além disto, registro as dificuldades enfrentadas em virtude o regime obrigatório de teletrabalho, implementado no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso em decorrência das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Portaria-Conjunta n. 249/2020).

Neste passo, é importante registrar que os processos criminais da Comarca de Cuiabá, apesar de se tornarem híbridos/virtuais, a parte física ainda necessita ser digitalizada, de modo que o período de teletrabalho, nestes casos, implicou em retardo no regular trâmite processual.

Além disso, os prazos processuais dos processos híbridos/virtuais, ainda se encontram suspensos.

Ademais, o processo em questão, depende de cumprimento de atos em outras comarcas, cuja agilidade e presteza escampam deste Juízo
'.

Sendo estas as informações que tenho para o momento, apresento a Vossa Excelência meus cumprimentos.
”
(sic-
Id. 56096950).

Considerando as informações transcritas, não se pode negar, que o lapso temporal que perdura a custódia da paciente, aparentemente, é, de fato, expressivo
. Contudo, mostra-se válida a justificativa apresentada pelo Juiz singular, ressaltando a complexidade do caso em que apura crimes praticados por organização criminosa, a pluralidade de réus com diferentes defesas com consequente demora na apresentação de defesa prévia, além da medidas adotadas pelo Poder Judiciário em 2020, como por exemplo a suspensão dos trabalhos presenciais como forma de prevenção
ao contágio pela COVID-19 (novo Corona vírus)
, em cumprimento ao que determina a
Resolução n. 313/2020 do CNJ e as Portarias Conjuntas n. 249/2020 e 305/2020, a
constituir motivo de
força maior

que, indubitavelmente, causou reflexos no regular trâmite do feito e no próprio cumprimento das regras do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Assim, eventual atraso na revisão de ofício da manutenção da prisão preventiva, não implica em reconhecimento automático de ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do beneficiário em liberdade.

Por fim, importante registrar que, em diligência realizada no Sistema de Gerenciamento de Processos deste Poder Judiciário (Primus) observou-se que o juiz “a quo” analisou o pedido de revogação da paciente Carina Aparecida Nossal em 22 de setembro de 2020, mantendo a segregação pelos mesmos fundamentos expostos na decisão que decretou a prisão preventiva, uma vez que permanecem inalterados.

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Carina Aparecida Nossal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020